Tribunal: TJBA
Processo: 8009838-03.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009838-03.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MENDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 876 DO STJ. INVIABILIDADE PRÁTICA DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

O Tema 876 do STJ se limita a afastar o indeferimento liminar da petição inicial da execução fiscal exclusivamente pela ausência de CPF/CNPJ da parte executada, não abrangendo hipótese de inviabilidade superveniente do desenvolvimento útil da execução após regular intimação da Fazenda Pública para complementação cadastral.

A técnica do
distinguishing
se aplica ao caso concreto, pois a execução fiscal foi regularmente processada e a extinção decorreu da persistência da ausência de dados mínimos indispensáveis à adequada individualização da parte executada.

A ausência persistente de CPF/CNPJ compromete a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, restrição de ativos e efetivação das medidas executivas típicas, inviabilizando a utilidade prática da execução fiscal.

O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se em qualquer fase do processo.

As diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral legitimam a racionalização das execuções fiscais e a prevenção da perpetuação de demandas desprovidas de utilidade prática.

A persistente ausência de elementos mínimos aptos à individualização segura da parte executada configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção prevista no art. 485, IV, do CPC.

A inexistência de condenação em honorários advocatícios na origem impede a majoração prevista no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009838-03.2020.8.05.0004
,

em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e, como
Apelad
o
- ANTONIO MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R